Tribunal: TJDFT
Processo: 0747319-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de Segunda Instância Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0747319-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.C. DE OLIVEIRA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A E B - ME, FABRICIO DE OLIVEIRA SAMPAIO AGRAVADO: EDILON REIS CALCADO, EDMILSON REIS CALCADO, JONATHAN FERREIRA GOMES DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J.C. DE OLIVEIRA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A E B – ME e FABRICIO DE OLIVEIRA SAMPAIO, em face de decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, Processo no 0709616-61.2020.8.07.0009, em trâmite na 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que analisou o pedido liminar (ID 73626135 dos autos de origem). Como é cediço, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal para a interposição de recurso, pois o prazo passa a fluir da data em que a parte teve ciência inequívoca da decisão judicial contra a qual se irresigna, que no caso em análise, foi proferida em 02/09/2020 (ID 71408690 dos autos de origem). Destarte, em observância ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que se manifestem sobre a admissibilidade do presente recurso, em razão da sua aparente intempestividade. No mesmo prazo, intimem-se os agravantes para que comprovem que preenchem os requisitos para a concessão do pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §2o, do CPC), pois requereram a concessão do benefício apenas nesta instância recursal, não obstante tenham efetuado o recolhimento das custas iniciais da ação de reintegração de posse (ID 70666535). Intimem-se. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Relator na abertura do expediente do dia de hoje, 29/10/2020. Brasília, 29 de outubro de 2020 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista